Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIDO.
1. Pretende o agravante a obtenção da liminar para determinar a suspenção de cobrança pela empresa agravada, bem como a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.
2. Indeferida a liminar (Id. 22316566). Sem contrarrazões.
3. Intimado a comprovar a situação de hipossuficiência econômica, o agravante se manteve inerte, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
4. Diante da ausência de comprovação da situação de hipossuficiência e recolhimento de preparo, nos termos do art. 42, §1o da Lei 9.099/95, inobstante a concessão de prazo para fazê-lo, não se conhece do Agravo interposto.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Sem condenação em honorários. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.